Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO CONJUNTO. CAUSAS CONEXAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre ressarcimento de valores indevidamente pagos pela autora, correspondentes a saques indevidos feitos em sua conta corrente, ao fundamento de que teriam se dado pela fraude bancária comumente conhecida por golpe do motoboy. Esta demanda foi julgada em conjunto com a ajuizada em face do cartão de crédito (0725192-73.2020.8.07.0016), com discussão quanto as compras realizadas no cartão de crédito e onde foi deferida tutela de urgência para abstenção de negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte os pedidos formulados nos processos 0725170-15.2020.8.07.0016 e 0725192-73.2020.8.07.0016 para, confirmando a tutela de urgência concedida, reconhecer a nulidade das transações financeiras impugnadas e a inexigibilidade das respectivas dívidas, condenando as rés, solidariamente, às obrigações de reparar o dano patrimonial causado à autora, no montante de R$ 41.800,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da sentença; e não promoverem a inscrição do nome da autora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega culpa exclusiva da autora, que ela teria sido vítima do golpe do motoboy, sem qualquer participação da recorrente. Afirma que a autora teria infringido o contrato permitindo que terceiros acessassem cartões e senhas; que o banco não faz contato telefônico para confirmar operações no débito ou crédito bem como não solicita informações pessoais, dados sigilosos/segurança, como senhas, tampouco não faz recolhimento de cartões inutilizados ou defeituosos; que todas as transações realizadas com os cartões finais no 3041 e 7054 foram validadas pela identificação positiva do cliente e autenticadas pelo chip do cartão. Aponta ainda que a desídia e imprudência da autora foi a causa determinante do prejuízo experimentado, pois ao deixar de conferir a origem da ligação telefônica e fornecer seus dados pessoais, senha, permitiu a prática do ilícito situação que afasta a responsabilidade do réu. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A autora é correntista do BRB BANCO DE BRASILIA S/A e titular de cartões de crédito números finais 3041 e 7054, ambos administrados pela pessoa jurídica CARTAO BRB S/A. Narra que por volta das 14h25 do dia 12/05/2020 recebeu ligação em seu telefone fixo identificada pelo número 10061.400400, com voz feminina, afirmando ser da Central de Segurança do Cartão BRB e se reconhecia compra efetuada em seu cartão de crédito bandeira Mastercard, no valor de R$ 2.350,00, estabelecimento Carrefour Taguatinga. A autora não reconheceu a compra, oportunidade em que a atendente pediu que telefonasse para a Central de Atendimento do Cartão BRB para comunicar o ocorrido e bloquear outras possíveis compras. A autora informou que tentou contatar a gerente de sua conta, sem sucesso. Que por volta de 14h30, recebeu nova ligação do mesmo número informando nova tentativa de compra no valor de R$ 500,00 em outro estabelecimento e que não teria ocorrido o bloqueio. Nesse momento a autora ligou para a central de atendimento do Cartão BRB (61) 4003-4004, indicado no verso dos cartões. A atendente confirmou as compras, apontou para possível clonagem do cartão, mas para realizar o bloqueio do cartão seria necessário fornecimento de senha numérica e alfabética, a ser submetido pelo departamento de segurança bancária e indagou a autora se ela possuía outro cartão com o mesmo número de senha, o que foi confirmado pela autora. Na oportunidade a atendente disse ser necessário o bloqueio dos cartões visa e mastercard, com submissão a perícia e para tanto, seria necessário recolhimento dos cartões com códigos de segurança raspados, acompanhados de carta com contestação de compra. A Autora, fez o que foi solicitado. Foi então, que, de novo, sob a alegação do isolamento social decorrente da COVID-19, a atendente informou que um portador da Cartão BRB, de nome Lucas Vieira, iria até o endereço da autora para retirar os dois cartões e a carta de contestação de despesa, que deveriam ser entregues ao funcionário da segurança do BRB, em envelope lacrado. Somente no dia seguinte ao fato, por volta de 9h, a autora conseguiu falar com o gerente de sua conta e constatou ter sido vítima de fraude financeira e que os limites de seus cartões de crédito e a conta corrente foram invadidos, com elevado desfalque.
5. Foram realizados saques na conta bancária da autora e compras mediante a utilização do cartão de crédito, operações financeiras que foram consolidadas no prazo de aproximadamente 24 horas e que geraram prejuízo patrimonial de R$52.517,60, sendo dois saques de R$2.000,00 e compras nos seguintes valores: R$150,00; R$4.830,90; R$4.984,20; R$ 1.050,30; R$4.560,30; R$6.093,87; R$ 6.396,33; R$7.034,46; R$ 8.410,60; R$ 5.000,00, sendo esta última parcelada em 12 vezes.
6. Nos autos 0725170-15.2020.8.07.0016 foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 21899981), contestação dos débitos (Id 21900159), indeferimento da contestação dos débitos (Id 21899982/ 21899983), relação de saques efetuados (Id 21900008 - Pág. 3). Já nos autos 0725192-73.2020.8.07.0016 foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 21912286), comprovante de pagamento da fatura visa platinum com vencimento em 15/06/2020, no valor de R$ 1.181,27 (Id 21912287/21912288), pagamento parcial de R$ 16.665,01 da fatura mastercard black com vencimento em 25/06/2020, no valor de R$ 18.198,30; faturas do cartão mastercard black dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2020 indicando o perfil de consumo (Id 21912291), indeferimento da contestação (Id 21912292), faturas dos meses seguintes ao golpe, as quais a autora pagou os débitos reconhecidos e depositou judicialmente os valores questionados na demanda (Id’s 21912302/21912304, 21912579/21912582, 21912606/ 21912609, 21912619/ 21912622, 21912644/21912648, 23075793/ 23075796, 23075805/23075808, 23750912/23750916, 24455179/24455182, 25171777/25171780). Também foi juntado comprovante de negativação e posterior exclusão de débito discutido nesta demanda (Id’s 24546212 e 25104058).
7. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
9. Embora a instituição financeira alegue violação contratual pela consumidora, que jamais realiza instruções de atendimento in loco, reconheceu tratar-se da ocorrência do golpe do motoboy onde o cliente é enganado por estelionatários ao receber ligação supostamente do setor de segurança do banco, mesmo serviço prestado pela instituição ré, o que incutiu na consumidora a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
10. Ademais, como bem observado na origem, foi evidenciada quebra de perfil da consumidora, por força da grande e atípica movimentação financeira na conta bancária e no cartão de crédito, no prazo de 24 horas, contudo, tanto o banco quanto o cartão não acionaram os mecanismos de segurança para fazer contato com a usuária a fim de evitar as fraudes praticadas ou remediar os prejuízos causados. Pelo contrário, sequer foi demonstrada qualquer medida adotada para confirmar a legitimidade das transações bancárias realizadas.
11. Assim, as rés devem responder pelo dano patrimonial causado à autora, visto que a dívida não foi regularmente constituída, mas deve ser observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, correspondente ao montante de R$41.800,00, na forma simples, ante a ausência dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos decorrentes de descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
12. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id’s 21900179 a 21900180). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.